Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0707080-70.2021.8.07.0000 Paciente: ALEXANDRE XAVIER Impetrante: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO Autoridade: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE XAVIER contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos no 0705803-10.2021.8.07.0003 (Inquérito Policial no 153/2021 – 23a DP, Ocorrência Policial no 987/2021 - 23a DP), os quais foram, posteriormente, distribuídos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária da Ceilândia. O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). Afirma que, na Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar o meio social. Alega que o “Magistrado trabalhou no plano do subjetivismo, eis que não indicou qual o dado concreto formou sua convicção no sentido de que a liberdade da paciente causaria qualquer risco à ordem pública, fazendo alusões genéricas e concluindo tão somente com base na quantidade da droga apreendida”. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar. Assegura que a gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Defende que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para acautelar a ordem pública, principalmente porque o delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça. Por fim, alega que a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrada a sua real necessidade com base em elementos concretos. Com tais argumentos, requere liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 04/03/2021, pela suposta prática do crime previsto no 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O Inquérito Policial no 153/2021 – 23a DP foi, posteriormente, distribuído sob o no 0705803-10.2021.8.07.0003 ao Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária da Ceilândia. No dia 05/03/2021, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 85354376), nos seguintes termos: Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ALEXANDRE XAVIER (filho de Antônio José Xavier Neto e Lenilda Fátima Xavier, nascido em 05/09/1986) - preso, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03, referente ao inquérito policial no 153/2021-23a DP, ocorrência policial no 987/2021-23a DP e processo no 0705803- 10.2021.8.07.0003, em trâmite perante a 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. Não foi possível realizar a audiência de custódia do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavirus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que “a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral”, tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. Registre-se, no mesmo sentido, o disposto no Despacho no 1715577, Procedimento Administrativo – SEI 4018/2021, no qual determinou que, enquanto vigorarem as medidas restritivas instruídas pelo Governo do Distrito Federal no Decreto n° 41.842/2021, e até que advenha nova deliberação deste eg. Tribunal, a partir da meia noite do dia 27/02/2021, sejam suspensas as audiências de custódia presenciais no Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, devendo ser adotado o procedimento de análise qualificada dos autos de prisão em flagrante (APF) e das prisões oriundas de Mandados (Preventivas, Temporárias e Definitivas) de forma remota, por meio do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos da Recomendação CNJ 62/2020. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. O Ministério Público e a Defesa se manifestaram. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 5,7 kg de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE XAVIER, filho de Antônio José Xavier Neto e Lenilda Fátima Xavier, nascido em 05/09/1986); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) (Grifo no original). Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante no 153/2021 – 23a DP (ID n° 85251844) que policiais estavam investigando o paciente há alguns dias, pois receberam a informação que ele fornecia drogas a pequenos traficantes de cocaína do Setor P Sul. Durante a diligência, policias viram o paciente chegando em sua casa com terceira pessoa no veículo GM/Agile. Algum tempo depois, o paciente e o desconhecidos saíram no automóvel, sendo seguidos pelos policias até a QNP 9, onde trocaram objetos com desconhecidos na rua, em atitude típica de tráfico de drogas, e depois saíram do local, motivo pelo qual decidiram abordá-los. Durante a revista, localizaram uma porção de cocaína com o acusado, em suas vestes. Na residência do paciente, sua genitora autorizou a entrada dos policiais, que encontraram grande quantidade de substância em pó de cor branca, 2 (duas) munições de calibre .38, 2 (duas) prensas grandes com resquícios de pó branco, 3 (três) balanças de precisão, 5 (cinco) documentos com dados falso do paciente, a quantia de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos de celular. Questionado, o paciente disse que comprou a droga por R$ 14.000,00 (catorze mil reais) em espécie, bem como informou ter misturada o entorpecente com fermento em pó royal, na proporção de “2 de cocaína para 1⁄2 de fermento em pó royal”. Em relação aos documentos falsos, o paciente informou ter comprado para abrir contas digitais pela internet. O Laudo Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância atestou que 11 (onze) porções apreendidas consistem em 5.733,44g (cinco mil, setecentos e trinta e três gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína, na forma de pó (ID no 23903013). Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Além do mais, o delito de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão do pedido de liminar. Ao contrário do que alega o impetrante, o ato judicial atacado está devidamente fundamentado, dele constando os motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator